Tribunal: TJBA
Processo: 8057407-36.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8057407-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador, tendo como suscitado o Juízo de Direito da 19ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por Manoel Francisco de Souza dos Santos contra Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC, em que se pretende a suspensão de descontos mensais realizados em conta bancária, a declaração de inexistência de filiação associativa e de débitos, a repetição em dobro dos valores cobrados e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a demanda fundada em descontos não autorizados realizados por associação de aposentados em benefício previdenciário configura relação de consumo e atrai a competência da Vara de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia subjacente à ação de origem envolve a alegada ausência de autorização para descontos realizados pela associação ré no benefício previdenciário do autor. 4. O autor figura como consumidor por equiparação, na condição de vítima do evento, nos termos do art. 17 do CDC. 5. A caracterização da relação de consumo impõe a aplicação dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor à demanda de origem. 6. A competência para processar e julgar a ação é do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, diante da natureza consumerista da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: 1. O desconto não autorizado realizado por associação em benefício previdenciário caracteriza relação de consumo quando a parte autora se apresenta como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. A Vara de Relações de Consumo é competente para processar e julgar ação que discute inexistência de vínculo associativo, descontos indevidos, repetição de indébito e danos morais decorrentes de relação consumerista. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 8º, 178, 951, parágrafo único, e 954; CDC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8062390-15.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seções Cíveis Reunidas, publicação em 08.08.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8076128-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publicação em 28.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8057407-36.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo de Direito da 19ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.